Tribunal: STF
Processo: ARE 1461466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. No caso dos autos, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade no ID 24015544, pp. 204/227, aduzindo, em síntese, a inexigibilidade do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. No agravo de instrumento 50014441-46.2018.403.0000 (ID 25016708, pp. 80-1), foi proferida decisão deferindo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal somente para suspender a exigibilidade dos débitos que resultem a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS em cobro na execução fiscal n1. 005348-89.2014.403.6110, que deverá prosseguir, se for o caso, em relação aos demais débitos, tendo em vista as inscrições anexadas aos autos.



    3. A exequente, por meio da petição ID 35222299 e documentos que a acompanharam, informou que não há, nas inscrições executadas nestes autos, créditos a serem suspensos nos termos da decisão proferida pelo TRF3 (=não foram apurados valores de ICMS para os períodos da ação judicial).



    4. E o mesmo se pode afirmar quanto ao pedido de ressarcimento de IPI, a qual acabou por ser deferido parcialmente com comunicação de compensação de ofício. Deverás, o processo 10855.902.865-2017-61 foi formalizado para apreciação do pedido de ressarcimento, PER 21515.56667.111214.1.1.01-0154.



    5. Na análise automática efetuada pelos sistemas informatizados da Receita Federal, verificou-se que o crédito pleiteado no referido documento foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 1.255,48.



    6. Quando das verificações preliminares para o pagamento do saldo credor, constatou-se a existência de débitos administrativos pela Receita Federal em aberto e ou inscritos em Dívida Ativa da União, disponíveis para consulta no serviço Comunicação para Compensação de Ofício disponível no Portal do e-CAC.



    7. Com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei n. 9430, de 27 de dezembro de 1996, do artigo 7, do Decreto-Lei n. 2.287, de 23 de julho de 1996, e do Decreto n. 2.138, de 29 de janeiro de 1997, informou que o valor do crédito reconhecido será compensado com os débitos existentes, na ordem de prioridade estabelecida pela legislação, sendo o agravante notificado para manifestar-se quanto à compensação.



    8. Ora, seja pelo valor ínfimo a ser ressarcido, seja pela própria iniciativa do Fisco ao pretender compensá-lo com débitos em aberto e ou inscritos em Dívida Ativa, não se sabe ao certo se ele realmente já não serviu para extinguir parte do crédito tributário em cobrança judicial.



    9. A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca, a cargo do executado (artigo 3º da Lei n. 6830).



    10. Para a apuração da existência ou não de parcelas a serem excluídas das CDA’s, é necessário que se faça a demonstração contábil da apuração das receitas utilizadas na base de cálculo dos tributos.



    11. É essa exatamente a situação versada nos autos em que a matéria demanda dilação probatória, situação que deve ser discutida apenas em sede de Embargos à Execução Fiscal, após a devida garantia integral do Juízo.



    12. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, incisos IX e X; 145, §1º; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente